Tribunal: TJDFT
Processo: 0047892-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047892-86.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANA MARIA RAULINO DE MEDEIROS COLY, BENICIO OTON DE LIMA, CICERO COELHO DE ABREU ROCHA, FRANCISCO JOSE ROSSI, HAGAR TAVARES FORMIGA NERY, MAGNOLIA DE CARVALHO LINS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS SOUZA, MARLY APARECIDA SIMOES E SILVA, RONALDO JOSE MOREIRA CAETANO, AFONSO HENRIQUES PINTO DE ALMEIDA D E S P A C H O A parte apelada RONALDO JOSÉ MOREIRA CAETANO peticionou ID 25794562 informando ter realizado acordo sobre os planos econômicos em plataforma disponibilizada e que o banco apelante não realizou os pagamentos devidos. Requereu a intimação do banco apelante para esclarecer se o pagamento já foi realizado, bem como para juntar comprovante de pagamento. Devidamente intimado para se manifestar pelo despacho ID 25824087, o banco apelante quedou-se inerte, conforme certificado ID 26674234. É o breve relatório. Decido. Observa-se que o acordo foi realizada em plataforma não disponibilizada por este Tribunal de forma que, uma vez intimado o banco para se manifestar e este tendo quedado-se inerte, nada mais resta a fazer, em relação a este acordo, nestes autos. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos para suspensão. Brasília, 24 de junho de 2021 18:35:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador